Tribunal: STF
Processo: HC 230200
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.7.2023, por Lorena Pereira Oliveira Boechat, advogada, em benefício de Naelson Madeira, contra decisão pela qual, em 27.6.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 834.020. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 0755762-79.2023.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí. 



O caso



    2. Em 24.11.2018, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de homicídio (art. 121 do Código Penal). Em 26.11.2018, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo juízo de Direito da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI. A denúncia foi recebida em 19.12.2018 (e-doc. 5 e 6). 



    Em 5.1.2020, o juízo de Direito da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI pronunciou o paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    Em 19.5.2023, o juízo de Direito da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI reavaliou a prisão cautelar do paciente, mantendo-a.



    Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 0755762-79.2023.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí. A liminar foi indeferida, em 19.6.2023, pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. O indeferimento dessa medida liminar levou ao ajuizamento do Habeas Corpus n. 834.020 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, em 27.6.2023, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente e de ausência dos pressupostos para a sua manutenção, afirmando a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. 



    Pondera ser caso de afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a manutenção do decreto preventivo perdura há quase cinco anos sem indicação de fatos contemporâneos ou de trânsito em julgado de sentença condenatória que justifiquem a prorrogação (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Argumenta que a manutenção da prisão preventiva sob fundamentos inidôneos caracterizaria o indevido cumprimento de pena antecipado (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, na “hipótese de eventual condenação e aplicando-se a pena em seu patamar mínimo, o Paciente já teria há muito alcançado os requisitos necessários para uma possível Progressão de Regime Semiaberto ou Aberto, pois encontra-se [há] quase 5 (cinco) anos recluso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “se aquele que é condenado com sentença sem trânsito em julgado não lhe é permitido iniciar o cumprimento da pena, altamente excessivo se torna o caso em exame, de preso provisório que sequer passou por julgamento no Tribunal do Júri e é mantido preso, sem motivações concretas e fundamentadas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que o excesso da privação de liberdade ilegal do paciente, a execução provisória da pena, além da inexistência de sentença condenatória, “fere[m] o ordenamento jurídico no que se refere aos Princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência, não culpabilidade, da humanidade, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, além de ferir os ditames oriundos da Convenção Americana de Direitos Humanos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta dispor “o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal que[,] uma vez decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o que não teria ocorrido (fl. 7, e-doc. 1). 



    Destaca ser o paciente primário, sem “nenhuma condenação judicial” (fl. 6, e-doc. 1), tendo residência fixa, sendo provedor de seu filho, menor de 12 anos de idade, e de sua genitora, que dependem de seus cuidados (fl. 10, e-doc. 1).



    Suscita inexistente contemporaneidade da prisão cautelar e afirma não haver elementos concretos a demonstrar que a ordem pública estaria em risco com a concessão da liberdade do paciente (fl. 9, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva de Naelson Madeira ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão e ao final reconhecer definitivamente sua concessão até o julgamento da ação penal respectiva; 



    b) Subsidiariamente, requeremos a concessão da ordem de ofício para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente NAELSON MADEIRA, com a expedição de alvará de soltura em razão da flagrante ilegalidade da prisão cautelar referente a Ação Penal 
n. 0000361-62.2018.8.18.0049 se estender por quase 5 (cinco) anos sem previsão de julgamento” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 834.020. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 0755762-79.2023.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Piauí não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do Habeas Corpus n. 834.020 no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice de dupla supressão de instância. 4. Associação criminosa. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.054-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.6.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Impetração dirigida contra decisão monocrática mediante a qual se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da infração e risco de reiteração delitiva. Precedentes. Regimental não provido” 
(HC n. 211.474-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao pronunciar o paciente e manter a prisão cautelar, o juízo de Direito da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI afirmou:



     “O acusado não poderá recorrer em liberdade, porquanto permanecem hígidos os pressupostos autorizadores da sua segregação preventiva, notadamente a Garantia da Ordem Pública. Ressalto que o acusado respondeu ao processo custodiado, com prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0000351-18.2018.8.18.0049, quando sua prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, para fins de salvaguarda da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal. 



    Nessa conjuntura, encerrada a presente fase do judicium accusationis, reavaliando a medida segregadora decretada, as circunstâncias do delito, entendo que as provas colacionadas autorizam a manutenção da medida constritiva, fundada, sobretudo, na amplitude do conceito de Ordem Pública, ante as provas da existência do crime e em razão dos fundados indícios de autoria e participação do acusado na empreitada delitiva em apuração, dada a extrema gravidade in concreto do fato, e, sobretudo diante da evidenciada possibilidade de reiteração da conduta delitiva a ele imputada, demonstrada pelas provas da recalcitrância criminosa do referido acusado, já que as suas condições subjetivas são extremamente desfavoráveis, porquanto demonstrado pela certidão de antecedentes acostada às fls. 101, que o acusado responde pelo delito de Tentativa de Homicídio – Processo nº 0000245-27.2016.8.18.0049 – bem como, ainda se vê processado pelos delitos de Lesão Corporal e de Dano Qualificado, em contexto de violência doméstica – Processo 
nº 0001816-96.2017.8.18.0049, evidenciando o seu histórico infracional, impondo-se a manutenção de sua segregação cautelar para evitar a repercussão danosa ao meio social. 



    A conduta desenvolvida, portanto, confere gravidade concreta ao delito, ofendendo gravemente a ordem pública e as demais medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal não guardam relação de adequação e proporcionalidade com a gravidade do crime, ao fato atribuído ao agente, e às condições de periculosidade apontadas” 
(e-doc. 11).



    Em 19.5.2023, ao reavaliar a prisão cautelar, o juízo de origem manteve-a, indeferindo o pedido da defesa de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Tem-se nessa decisão:



    “Na espécie, está-se diante do acusado que encontra-se respondendo preso ao processo e que foi pronunciado pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), e a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, sobretudo, diante da periculosidade social do acusado e a gravidade concreta da conduta, extraídas do modus operandi do crime. 



    Destaca-se ainda que o réu contem histórico de condutas delitivas reiteradas, vez que responde ainda pelo crime de Tentativa de homícidio (Proc. nº 0000245-27.2016.8.18.0049), bem como pelos crimes de Lesão Corporal e de Dano Qualificado, em contexto de violência doméstica (Proc. nº 0001816-96.2017.8.18.0049), ficando evidente a sua periculosidade. 



    No presente momento processual, para os fins revisionais do 
art. 316, caput, do CPP, observa-se que ainda subsistem as razões previamente articuladas para a imposição da medida de segregação cautelar, mesmo porque não houve alteração fática substancial apta a ensejar mudança no entendimento judicial esposado. Com efeito, o encarceramento ainda se revela necessário para garantir a regular persecução criminal.



    Por derradeiro, é necessário afastar eventual tese de excesso de prazo da medida prisional, especialmente quando revista sua necessidade no curso da ação, inclusive é necessário destacar que a demora para submissão a julgamento do acusado, se dar pela interposição de recursos usados pela defesa, sendo todos até então indeferidos, motivo pelo qual o processo encontra-se aguardando o trânsito em julgado para posterior designação de Sessão de Julgamento por todo esse tempo.



    (...) Embora o réu esteja segregado cautelarmente desde 24/11/2018, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. O processo conta com diversos pedidos de revogação da prisão preventiva e interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial, após a pronúncia. Conforme informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (ID 40594359).



    (...) A teor dos arts. 312, 313, I, e 316, caput e § único, todos do CPP, pela inocorrência de alteração fática dos motivos que ensejaram o decreto prisional, mantenho a prisão preventiva do acusado Naelson Madeira, com vistas a assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Ciência à defesa e ao Ministério Público” (e-doc. 6). 



    Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado pela defesa o Habeas Corpus n. 0755762-79.2023.8.18.0000, com requerimento de medida liminar, no Tribunal de Justiça do Piauí, indeferido pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, nestes termos:



    “Inicialmente, alega o impetrante que o paciente encontra-se preso há quase 5 (cinco) anos, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, entretanto, verifica-se que o paciente foi pronunciado em 05 de janeiro de 2020, tendo a defesa, interposto Recurso em Sentido Estrito, julgado na Sessão virtual de 02 a 09/09/2022, e posteriormente, interpôs Recurso Especial e Agravo, razão pela qual o paciente não foi submetido ao Tribunal do Júri. 



    Destaque-se que as razões constantes na decisão de pronúncia, para negar o direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada, 



    (...) Nesse contexto, a custódia cautelar do paciente mostra-se suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alegam na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam para o risco de ser afetada a ordem pública.



    (...) Portanto, persistindo os motivos que levara à decretação da prisão preventiva, não se faz necessária nova fundamentação quando da análise de novo pedido de revogação de prisão, principalmente quando inexistem fatos novos capazes de ensejar a soltura do acusado que permaneceu toda a instrução preso, o que torna isento de ilegalidade a sentença atacada. 



    Destarte, vejo como evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva com amparo em dados concretos e objetivos do processo, não há falar em carência de fundamentação na decisão. Ademais, como já decidido pelo STF no HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Brito, (...) ‘não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar.’



    Com relação à aplicação de medidas alternativas, entendo que embora a Lei 12.403/11 tenha alterado de forma substancial os dispositivos do Código de Processo Penal, relativos à prisão cautelar, conferindo um caráter de subsidiariedade à medida de prisão, não devemos esquecer que ela continua sendo cabível aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, quando presentes os requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso concreto.



    (...) Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão que possa ensejar a liberdade da paciente, vez que o procedimento adotado pela autoridade tida com coatora não viola os princípios que regem o processo penal. 



    ANTE O EXPOSTO, com base nas razões expendidas, DENEGO o pedido de medida liminar, ao tempo em que determino a NOTIFICAÇÃO da autoridade apontada como coatora para apresentar as informações de praxe. 



    Após prestadas as informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, no prazo legal” (e-doc. 14).



    Contra o indeferimento da liminar foi impetrado o Habeas Corpus 
n. 834.020 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 27.6.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 13).



    8. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Reitera-se a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva e ausência dos requisitos para a sua manutenção, buscando-se a superação da Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    9. Pelo demonstrado nestes autos, o juízo de Direito da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na sentença de pronúncia, com fundamento na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. Foram considerados a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. O paciente “responde pelo delito de Tentativa de Homicídio – Processo nº 0000245-27.2016.8.18.0049 – bem como, ainda se vê processado pelos delitos de Lesão Corporal e de Dano Qualificado, em contexto de violência doméstica – Processo nº 0001816-96.2017.8.18.0049, evidenciando o seu histórico infracional, impondo-se a manutenção de sua segregação cautelar para evitar a repercussão danosa ao meio social” (e-doc. 14). Esses fundamentos para a constrição cautelar da liberdade foram tidos como subsistentes na reavaliação da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    A segregação cautelar do paciente tem fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.369-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados. Não cabimento. Pronunciado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Mera reiteração dos fundamentos veiculados no recurso ordinário. Agravo não provido. 



    1. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa’ (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 



    2. Segundo o STJ, o agravante teria levado os corréus até onde se encontrava a vítima, depois teria ajudado na fuga deles, bem como teria encurralado a vítima, permitindo que ela fosse agredida até a morte. 



    3. O Supremo Tribunal Federal considera que, no caso de o réu permanecer preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada.



    5. Agravo regimental não provido” (RHC n. 217.486-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APONTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. PORTADOR DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta. 



    2. Ausente demonstração da impossibilidade, na unidade prisional, de atendimento médico de preso que sofre de problemas de saúde (diabetes e hipertensão arterial), não cabe a revogação da custódia preventiva. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.565-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022). 



    10. No caso, diferente do afirmado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de contrariedade ao parágrafo único do 
art. 316 do Código de Processo Penal. A prisão cautelar do paciente foi reavaliada pelo juízo de origem em 19.5.2023, quando do indeferimento do pedido da defesa para substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão. A contemporaneidade foi evidenciada nessa decisão de reavaliação da prisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI, nestes termos: 



    “(...) a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, sobretudo, diante da periculosidade social do acusado e a gravidade concreta da conduta, extraídas do modus operandi do crime.



    “(...) que o réu contem histórico de condutas delitivas reiteradas, vez que responde ainda pelo crime de Tentativa de homicido (Proc. nº 0000245- 27.2016.8.18.0049), bem como pelos crimes de Lesão Corporal e de Dano Qualificado, em contexto de violência doméstica (Proc. nº 0001816-96.2017.8.18.0049), ficando evidente a sua periculosidade.



    No presente momento processual, para os fins revisionais do 
art. 316, caput, do CPP, observa-se que ainda subsistem as razões previamente articuladas para a imposição da medida de segregação cautelar, mesmo porque não houve alteração fática substancial apta a ensejar mudança no entendimento judicial esposado. Com efeito, o encarceramento ainda se revela necessário para garantir a regular persecução criminal” (fl. 2, e-doc, 6). 



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a necessidade de manutenção da custódia cautelar, ao que não se presta o habeas corpus. Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REAVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATUALIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...) 3. Em tema de prisão preventiva, a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que o risco de reiteração delitiva integra o escopo da ameaça à ordem pública, e deve ser extraído de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 



    4. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    5. No caso concreto, a necessidade da segregação cautelar foi reavaliada e reafirmada pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que persiste a contemporaneidade do periculum libertatis, outrora evidenciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.649 AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 6.7.2020). 



    (...) 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.205-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.538-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 25.5.2023). 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    12. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa e da prisão preventiva, razão jurídica também não assiste à impetrante.



    O paciente foi preso em flagrante em 24.11.2018 e a prisão convertida em preventiva em 26.11.2018. A denúncia foi recebida em 19.12.2018 e, em 5.1.2020, proferida a sentença de pronúncia, mantida a constrição cautelar da liberdade. A prisão cautelar do paciente foi reavaliada pelo juízo de origem, em 19.5.2023, e mantida.



    O juízo de origem, ao analisar o pedido da defesa para a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, em 19.5.2023, afirmou nela haver referência a “diversos pedidos de revogação da prisão preventiva e interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial, após a pronúncia. Conforme informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 
(ID 40594359)” (fl. 3, e-doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Piauí também afastou o alegado excesso de prazo da custódia, levando em conta as particularidades do caso. Assentou que a defesa “interp[ôs] Recurso em Sentido Estrito, julgado na Sessão virtual de 02 a 09/09/2022, e posteriormente, interpôs Recurso Especial e Agravo, razão pela qual o paciente não foi submetido ao Tribunal do Júri” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Assim, mesmo ponderando ser questionável a legitimidade da persistência de prisão cautelar por quase cinco anos, sem o encerramento da ação penal, é de se considerarem ausentes, na espécie, os requisitos de teratologia, constrangimento ilegal ou indicação de desídia das instâncias antecedentes, a autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Piauí não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus não apreciado pelo ó